Tribunal: TJES
Processo: 5006010-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006010-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WANDERSON DOS SANTOS SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006010-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WANDERSON DOS SANTOS SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HISTÓRICO DE REINCIDÊNCIA E TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE E IRRETROATIVIDADE DA LEI 14.843/2024. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por Wanderson dos Santos Souza contra decisão que determinou a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo à progressão de regime, nos autos da execução penal n.º 0002654-94.2010.8.08.0006, perante a 2ª Vara Criminal de Linhares. Alegação de nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública. Sustentação de inconstitucionalidade da nova redação do art. 112, §1º, da LEP e de sua aplicação retroativa em prejuízo do reeducando.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Exigência de intimação pessoal da Defensoria Pública para a determinação do exame criminológico;

(
ii
) Constitucionalidade da nova redação do art. 112, §1º, da Lei de Execuções Penais;

(
iii
) Possibilidade de aplicação retroativa da Lei n.º 14.843/2024;

(
iv
) Legitimidade da determinação do exame criminológico com fundamento nas peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame criminológico, como ato instrutório, pode ser determinado de ofício pelo Juízo da execução, não configurando nulidade a ausência de prévia intimação da defesa, ausente demonstração de prejuízo concreto. A exigência do exame encontra amparo nas Súmulas Vinculante 26 do STF e 439 do STJ, e não deriva da aplicação retroativa da nova legislação. Fundamentação idônea na reincidência e no histórico de transgressões disciplinares do reeducando justifica a medida, conforme jurisprudência consolidada. Inexistência de ofensa ao princípio da individualização da pena ou à vedação da retroatividade da lei penal mais gravosa.

IV. DISPOSITIVO

Agravo em execução conhecido e desprovido para manter, na íntegra, a decisão que determinou a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Wanderson dos Santos Souza, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares que, nos autos da execução penal n.º 0002654-94.2010.8.08.0006, deferiu a realização de exame criminológico como requisito para aferição da progressão de regime prisional.

A decisão agravada fundamentou-se na necessidade de apuração do requisito subjetivo, considerando o histórico de reincidências do reeducando, que ostenta condenações pelos crimes de violação de domicílio, furtos qualificado e simples, tráfico de drogas e lesão corporal no âmbito da violência doméstica, além de registrar envolvimento em novos delitos dolosos durante o cumprimento da pena.

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão atacada por violação ao contraditório e à ampla defesa, argumentando que não lhe foi concedida vista dos autos para manifestação após a juntada da manifestação ministerial que opinou pela realização do exame criminológico. Sustenta que houve cerceamento de defesa, pois a Defensoria Pública não foi intimada pessoalmente, como exige o artigo 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994, reiterando que a ausência de intimação pessoal acarreta nulidade absoluta.

No mérito, aduz que a decisão recorrida violou princípios constitucionais, ao aplicar a nova redação do artigo 112, §1º, da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei n.º 14.843/2024, que exige a realização do exame criminológico para progressão de regime. Afirma ser inconstitucional a imposição indiscriminada da realização do exame, por afrontar o princípio da individualização da pena, além de ofender o direito à progressão com base em requisitos objetivos e subjetivos avaliáveis por critérios ordinários. Defende ainda a irretroatividade da nova lei, invocando o disposto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e no artigo 2º do Código Penal, haja vista que os delitos pelos quais foi condenado ocorreram em período anterior à vigência da nova legislação.

Ao final, requer o reconhecimento da nulidade da decisão agravada, com a anulação dos atos posteriores à manifestação do Ministério Público, ou, subsidiariamente, o afastamento da exigência do exame criminológico para fins de progressão de regime, concedendo-se, de imediato, o benefício pleiteado.
Prequestiona
expressamente a matéria constitucional e infraconstitucional debatida.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público Estadual, defendendo a manutenção da decisão agravada.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida em sua integralidade.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público de segundo grau, tendo o Exmo. Sr. Procurador de Justiça Cléber Pontes da Silva, no parecer de ID n.º 13897254, opinado pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006010-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WANDERSON DOS SANTOS SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Wanderson dos Santos Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares que, nos autos da execução penal n.º 0002654-94.2010.8.08.0006, determinou a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo à progressão de regime prisional.

Em suas razões, a defesa sustenta, em preliminar, nulidade da decisão por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, aduzindo que não lhe foi oportunizada manifestação prévia à prolação do decisum que determinou a realização do exame criminológico, em afronta ao disposto no art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994, que assegura a intimação pessoal da Defensoria Pública. Alega, ainda, no mérito, a inconstitucionalidade da nova redação do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei n.º 14.843/2024, por violação ao princípio da individualização da pena, bem como a vedação à sua aplicação retroativa em prejuízo do apenado, invocando os artigos 5º, XL, da Constituição Federal e 2º do Código Penal. Por fim, pugna pela concessão do benefício da progressão de regime, independentemente da realização do
ex
ame criminológico.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, anoto que a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores reconhece a obrigatoriedade da intimação pessoal dos Defensores Públicos em todos os atos processuais que possam importar em prejuízo à defesa, conforme dispõe o art. 128, inciso I, da LC n.º 80/1994. Todavia, no caso concreto, a decisão que determinou a realização do exame criminológico possui natureza instrutória, consistindo em medida preparatória destinada à obtenção de elementos técnicos indispensáveis à formação do convencimento judicial acerca do preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o magistrado pode determinar, de ofício, a realização de exame criminológico, como ato de instrução, independentemente de requerimento das partes, sem que isso caracterize violação ao contraditório e à ampla defesa, não sendo obrigatória a prévia intimação da defesa para manifestação antes da determinação de produção da prova pericial. Em sede de execução penal, a necessidade de observância do contraditório pleno surge no momento da apreciação do mérito do pedido de progressão, oportunidade em que a defesa poderá se manifestar sobre a prova produzida, inclusive impugnar o laudo técnico, garantindo-se, assim, a ampla defesa e o devido processo legal.

Dessa forma, não há falar em nulidade da decisão agravada por ausência de intimação prévia da defesa, ante a natureza não decisória da providência determinada, sendo certo que eventual prejuízo deve ser concretamente demonstrado, o que não ocorreu.

A defesa alega que a nova redação do art
igo
112, §1º, da LEP, que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime, é inconstitucional por violar o princípio da individualização da pena. A tese, todavia, não merece prosperar.

A exigência de exame criminológico como requisito para progressão de regime, desde que fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, é plenamente admitida pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende da Súmula Vinculante n.º 26 do STF e da Súmula n.º 439 do STJ. A nova redação da LEP apenas positivou o entendimento jurisprudencial já consolidado, reforçando a necessidade de aferição criteriosa do requisito subjetivo, especialmente nos casos em que o histórico criminal e prisional do apenado recomenda cautela quanto à sua reintegração social em regime menos rigoroso.

No caso concreto, a decisão agravada não se fundamentou exclusivamente na nova redação da LEP, mas sim em elementos concretos extraídos dos autos da execução penal.

O agravante ostenta condenações por crimes contra o patrimônio e por lesão corporal no âmbito da violência doméstica, além de reincidir em novos delitos dolosos no curso da execução da pena. Ademais, possui histórico de transgressões disciplinares, denotando comportamento carcerário incompatível com a benesse da progressão de regime. Tais circunstâncias, devidamente motivadas na decisão recorrida, autorizam a realização do exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo, em estrita observância às súmulas referidas.

No que tange à alegação de aplicação retroativa da Lei n.º 14.843/2024, também não assiste razão à defesa.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC 200.670/GO, assentou que a nova exigência legal não tem aplicação retroativa, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal e no art. 2º do Código Penal.

Contudo, a determinação do exame criminológico, no presente caso, não decorreu da aplicação retroativa da nova legislação, mas da análise do histórico pessoal e prisional do reeducando, amparada nas Súmulas Vinculante 26 do STF e 439 do STJ, aplicáveis independentemente da nova redação legislativa.

Assim, não há falar em retroatividade vedada ou em ofensa ao princípio da legalidade penal.

A determinação do exame encontra respaldo em fundamentos autônomos e anteriores à edição da Lei n.º 14.843/2024, sendo legítima e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

De igual forma
, n
ão assiste razão à defesa quanto ao pleito de concessão imediata da progressão de regime. A aferição do requisito subjetivo é medida imprescindível, e a ausência de exame criminológico comprometeria a análise criteriosa acerca da aptidão do reeducando para o regime menos rigoroso, especialmente diante dos registros desfavoráveis constantes dos autos.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelo agravante, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada ao longo da
análise
do presente recurso, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento
.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada que determinou a realização do exame criminológico.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos, em sessão virtual, após ter acesso ao bem fundamentado Voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que chegou a conclusão de negar provimento ao Agravo de Execução interposto pela Defensoria Pública estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da execução penal,
nos autos da execução de n.º 0002654-94.2010.8.08.0006, que determinou a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo à progressão de regime prisional.

Em seu arrazoado, a defesa sustenta,
(1) preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da decisão agravada por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, aduzindo que não lhe foi oportunizada manifestação prévia à prolação do ‘decisum’ que determinou a realização do exame criminológico, em afronta ao disposto no art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994, que assegura a intimação pessoal da Defensoria Pública. Já no mérito, alega (2) inconstitucionalidade da nova redação do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei n.º 14.843/2024, por violação ao princípio da individualização da pena, bem como (3) a vedação à sua aplicação retroativa em prejuízo do apenado, invocando os artigos 5º, XL, da Constituição Federal e 2º do Código Penal. Por fim, (4) pugna pela concessão do benefício da progressão de regime, independentemente da realização do exame criminológico.

Após detida análise, “
concessa venia
” ao entendimento no Nobre Relator, verifico assistir razão ao agravante quanto a existência da nulidade havida pela ausência de intimação da defesa.

Em sua fundamentação, o e. Relator entendeu que, muito embora
a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores reconheça a obrigatoriedade da intimação pessoal dos Defensores Públicos em todos os atos processuais que possam importar em prejuízo à defesa, conforme dispõe o art. 128, inciso I, da LC n.º 80/1994, no caso concreto, a decisão agravada, que determinou a realização do exame criminológico, “
possui natureza instrutória, consistindo em medida preparatória destinada à obtenção de elementos técnicos indispensáveis à formação do convencimento judicial acerca do preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime
”.

Em reforço à tese defendida, o e. Relator ainda pontuou que:

“É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
o magistrado pode determinar, de ofício, a realização de exame criminológico, como ato de instrução
, independentemente de requerimento das partes,
sem que isso caracterize violação ao contraditório e à ampla defesa, não sendo obrigatória a prévia intimação da defesa
para manifestação antes da determinação de produção da prova pericial. Em sede de execução penal, a necessidade de observância do contraditório pleno surge no momento da apreciação do mérito do pedido de progressão, oportunidade em que a defesa poderá se manifestar sobre a prova produzida, inclusive impugnar o laudo técnico, garantindo-se, assim, a ampla defesa e o devido processo legal.”. (Grifos meus).

Destaco que o e. Relator não referenciou qual julgado ilustra o referido entendimento, e após proceder pesquisa jurisprudencial no sítio eletrônico do STJ não encontrei julgados que sustentem tal tese.

Por outro lado, consoante se verifica na presente hipótese, a provocação do juízo de origem se deu por pendência de incidente de progressão ao regime prisional ao semiaberto, instaurado em favor do agravante, sob a alegação de que ele havia implementado as condições legais exigidas para obtenção do citado benefício executório.

Antes de prolatar a decisão agravada, o juízo recorrido encaminhou os autos ao órgão do Ministério Público, que se manifestou no sentido da necessidade de realização do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo (seq. 171.1), sem abrir vista dos autos para a Defensoria Pública a fim de se manifestar acerca do parecer do referido órgão acusatório antes da tomada de qualquer decisão.

Após a manifestação ministerial, o juízo agravado decidiu nos exatos termos da citada promoção, não havendo participação da defesa técnica do agravante no processo dialético de construção da decisão recorrida, situação que demonstra violação ao devido processo legal, previsto no
art. 5º, LV, da CF
, e ao contraditório substancial, expressamente previsto nos
artigos, 7º, 9º e 10º, do CPC
:

Transcrevo:

Art. 7º
É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

(...)

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

(...)

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Referidos dispositivos são aplicáveis aos processos de execução penal por força do art. 3º, do CPP.

Além de contrariedade as normas gerais, a ausência de participação da defesa técnica do agravante demonstra violação à norma específica prevista no
art. 81-A, da LEP
, que estabelece expressamente que “
A Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança,
oficiando
, no processo executivo e
nos incidentes da execução
”.

Destaco que este Colegiado já decidiu da mesma forma em caso semelhante, no julgamento do Agravo em execução de n.º
5002506-88.2025.8.08.0000, publicado em 06/05/2025
:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA MANIFESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que condicionou a concessão da progressão de regime prisional do apenado à realização de exame criminológico, sem a prévia intimação da defesa técnica para manifestação sobre a promoção ministerial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação da defesa para manifestação sobre a exigência do exame criminológico configura nulidade por violação ao contraditório e ao devido processo legal; (ii) determinar se a decisão deve ser anulada para que nova decisão seja proferida após manifestação da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida viola o contraditório e o devido processo legal, pois o juízo de origem acolheu a manifestação ministerial pela exigência do exame criminológico sem oportunizar a defesa do agravante a se manifestar previamente.

4. O art. 81-A da LEP prevê expressamente a atuação da Defensoria Pública nos incidentes da execução penal, garantindo a regularidade do processo e a observância dos princípios constitucionais.

5. A jurisprudência do TJES reconhece a nulidade de decisões que determinam a realização de exame criminológico sem prévia manifestação da defesa, por configurar cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação da defesa para manifestação sobre a exigência de exame criminológico na progressão de regime configura nulidade por violação ao contraditório e ao devido processo legal.

2. A decisão que impõe exame criminológico sem prévia participação da defesa deve ser anulada, determinando-se nova decisão após manifestação da Defensoria Pública e do Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 81-A.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Execução Penal nº 100160018998, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, Primeira Câmara Criminal, j. 15/06/2016, DJ 24/06/2016.

Destaco, ainda, que fui Relatora do mencionado julgamento, participando da votação os Eminentes Desembargadores Eder Pontes e Pedro Valls Feu Rosa, como vogais.

Dessa forma,
acolho a preliminar arguida pela defesa, a fim de que seja declarada a nulidade da decisão proferida pelo Juízo de Execução, determinando que nova decisão seja proferida, após a manifestação da d. Defensoria Pública e do “
Parquet
” quanto ao exame criminológico
.

Via de consequência, julgo prejudicados os demais pedidos deste Recurso.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do entendimento do e. Relator, e
DOU PROVIMENTO ao presente agravo de execução
para declarar a nulidade da decisão agravada.

É como voto.